Tribunal: TJMT
Processo: 0002987-27.2018.8.11.0024
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002987-27.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE MOREIRA PAIXAO - CPF: 654.517.591-20 (APELANTE), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Douglas Silveira Floresta (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS SILVEIRA FLORESTA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO JOSE MOREIRA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR (ART. 302, DA LEI N. 9.503/97) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DA LEI N. 9.503/97) – RECURSO DEFENSIVO –SUSTENTA A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – ACOLHIMENTO – PENAS APLICADAS INFERIORES A 02 (DOIS) ANOS – CONCURSO DE CRIMES – PENA ISOLADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNBILIDADE – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO.

Sendo a pena aplicada inferior a dois anos e transcorrido período de tempo superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, VI, c/c artigo 110, §1º e artigo 119 todos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002987-27.2018.8.11.0024

APELANTE: BENEDITO JOSE MOREIRA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Benedito José Moreira Paixão
contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu:

I. À pena de 02 (dois) anos de detenção e 06 (seis) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito previsto no artigo 302, da Lei n. 9.503/1997.

II. À pena de 06 (seis) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997.

As penas foram somadas, nos termos do artigo 69, do Código Penal, totalizando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e 08 (oito) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo de Execução (id. 166461654).

Inconformada, em suas razões a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os delitos, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade.

Subsidiariamente, absolvição dos delitos imputados, com fulcro no artigo 386, incisos III, IV, V e VI, do Código de Processo Penal, ao argumento que houve culpa exclusiva da vítima (id. 166461655).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 166461661).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso do recurso defensivo,
declarando extinta a punibilidade do apelante, BENEDITO JOSÉ MOREIRA PAIXÃO, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, em relação aos delitos imputados.
(id. 171787170).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO JOSE MOREIRA PAIXAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, de inicio a defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal para ambos os delitos, na modalidade retroativa, e consequente extinção da punibilidade.

Razão lhe assiste.

Benedito Jose Moreira Paixão foi condenado 02 (dois) anos de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 302, da Lei n. 9.503/1997, bem como a pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997.

Pois bem, verifica-se que o fato ocorreu em 31 de março de 2018 (id. 166461245 – fls. 01/02), a denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2018 (id. 166461247 – fls. 22).

A sentença condenatória foi prolatada em 24 de fevereiro de 2023 (id. 166461654).

O Ministério Público não interpôs recurso.

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Assim, para aferir a prescrição considera-se a pena de cada delito isoladamente, no caso, o apelante foi condenado nas seguintes penas:

- Artigo 302, da Lei n. 9.503/1997 à pena de 02 (dois) anos de detenção, com prazo prescricional
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
, a teor do artigo 109, V, do Código Penal;

- Artigo 306, da Lei n. 9.503/1997 à pena de 06 (seis) meses de detenção, com prazo prescricional
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”
, a teor do artigo 109, VI, do Código Penal.

Assim, constata-se que transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (22/11/2018) e a sentença condenatória (24/02/2023), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operando-se, portanto, a prescrição retroativa para ambos os delitos.

À vista de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, para declarar a extinção de punibilidade de
BENEDITO JOSE MOREIRA PAIXÃO
pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamentos nos artigos 107, IV, c/c art. 109, V, VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023